Tribunal: TCU
Processo: 030.240/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10120/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.240/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Barbosa dos Santos (CPF XXX.359.645-XX); Clara Maria Maia Pires (CPF XXX.979.595-XX); Daniela Queles de Andrade Alves Oliveira (CPF XXX.908.375-XX); Fábio dos Santos Barros (CPF XXX.434.815-XX); Gaspar Pereira de Sousa (CPF XXX.864.497-XX); Gustavo Matheus Rocha Oliveira (CPF XXX.582.075-XX); Joice Reis Barbosa (CPF XXX.296.405-XX); Joseane Franca de Oliveira Costa (CPF XXX.782.505-XX); Letícia de Melo Souza Bastos (CPF XXX.951.815-XX) e Rennan Ribeiro Soares Silva (CPF XXX.766.625-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.